Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723862-52.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEMPES CAMPOS AGUIAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Kempes Campos Aguiar contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em ação monitória proposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. na qual figura como réu (id 32359068). O apelante pede a reforma da sentença que acolheu a impugnação do apelado e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido por ele (id 32359071). Deixou de efetuar o preparo em virtude do pedido de reforma da sentença no tocante à gratuidade, conforme prerrogativa prevista no art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. O apelante juntou ao seu recurso os seguintes documentos: 1) despesas com cartões de crédito; 2) boletos de instituições de ensino; 3) etiqueta que, supostamente, indica que possui vínculo empregatício com Itaú Unibanco S.A., com remuneração de aproximadamente R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); 4) recortes de imagens que, aparentemente, tratam-se de trechos de extratos bancários, sem qualquer especificação de titularidade da conta ou qualquer informação identificadora; e 5) comprovante de transferência de valores a terceiro (id 32359072). O apelante defende que apresentou declaração de hipossuficiência ao Juízo de Primeiro Grau e que esta possui presunção de veracidade de acordo com o Código de Processo Civil. Sustenta que sua hipossuficiência restou demonstrada e que apenas poderia ser impugnada se houvesse prova em contrário (id 32359071). Foi determinada a intimação do apelante para comprovar, objetivamente, sua alegada hipossuficiência, diante da constatação de informações contrárias a essa alegação (id 32441509). O apelante juntou aos autos petição na qual registrou seus gastos mensais com: 1) aluguel de moradia e a respectiva taxa condominial; 2) empréstimos; 3) cartão de crédito; 4) mensalidade de curso superior da filha; e 5) dívidas de cartão de crédito, que, juntos, perfazem uma despesa de cerca de R$ 13.546,41 (treze mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) mensais. Destaca que, além dos gastos discriminados, possui vários outros por ser o mantenedor da família. Pede a reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e requer o respectivo deferimento do benefício (id 33197733). É o relatório. Decido. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade da justiça requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. O apelante juntou ao seu recurso os seguintes documentos: 1) despesas com cartões de crédito; 2) boletos de instituições de ensino; 3) etiqueta que, supostamente, indica que possui vínculo empregatício com Itaú Unibanco S.A., com remuneração de aproximadamente R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); 4) recortes de imagens que, aparentemente, tratam-se de trechos de extratos bancários, sem qualquer especificação de titularidade da conta ou qualquer informação identificadora; e 5) comprovante de transferência de valores a terceiro (id 32359072). Acrescentou comprovação de gastos mensais com: 1) aluguel de moradia e a respectiva taxa condominial; 2) empréstimos; 3) cartão de crédito; 4) mensalidade de curso superior da filha; e 5) dívidas de cartão de crédito, que, juntos, perfazem uma despesa de cerca de R$ 13.546,41 (treze mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) (id 33197733). O apelante afirma ser autônomo, de forma que alega que suas atividades profissionais foram afetadas pela pandemia de Covid-19. No entanto, além de apresentar gastos ordinários com valores expressivos, apresenta documentos que demonstram a existência de vínculo empregatício com o Itaú Unibanco S.A. e salário superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). Não foi sequer apresentada a sua carteira de trabalho para melhor esclarecer a divergência entre essas informações, o que leva à presunção de que o apelado possui uma renda mensal acima da média nacional. Os documentos, portanto, não demonstram a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ainda que a remuneração acima da média da população brasileira não seja um empecilho à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante não demonstrou que não possui patrimônio suficiente para arcar com as despesas do processo ou que esse patrimônio não tem liquidez. Ressalte-se que a gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. A existência de gastos mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda da parte não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. A ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência leva à conclusão de que o apelante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça. Há divergências sobre o tema em debate, mas, filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Não é o que se verifica nos presentes autos. A sentença foi correta ao revogar a gratuidade da justiça anteriormente deferida ao apelante. Não há justificativa para reformar a sentença quanto ao indeferimento do benefício, assim como não foi demonstrada qualquer mudança apta a ensejar a concessão do benefício ao apelante em grau recursal. Ante o exposto, mantenho o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao apelante conforme registrado na sentença e o indefiro em grau recursal. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, conforme o disposto no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator